Tribunal: TJES
Processo: 5006537-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE BATISTA RAMOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006537-37.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAYANE BATISTA RAMOS

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAYANE BATISTA RAMOS em face da r. sentença que, em julgamento conjunto dos processos nº 5006535-37.2025.8.08.0048 (contrato RMC 52-2048573/23) e 5006537-07.2025.8.08.0048 (contrato RCC 53-1858602/22), julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade de contratos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na validade das contratações, destacando que a
recorrente não apenas celebrou os contratos de cartão de crédito consignado, mas também utilizou ativamente os cartões para realização de compras em estabelecimentos comerciais
, o que afastaria a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento da natureza dos produtos.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, insistindo na tese de que foi induzida a erro ao acreditar que contratava empréstimos consignados comuns. Sustenta a nulidade dos negócios jurídicos por violação ao dever de informação e pela onerosidade excessiva dos encargos, bem como a ocorrência de danos materiais e morais que devem ser reparados.

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central consiste em verificar se a contratação do cartão de crédito consignado objeto da lide (contrato nº 53-1858602/22) é nula em razão de falha no dever de informação por parte da instituição financeira (art.

48 e 51, inciso IV, do CDC).

A recorrente alega que sua intenção era contratar empréstimos consignados tradicionais, mas foi levada a aderir a produtos distintos e mais onerosos (cartão de crédito consignado e cartão de benefício consignado). Por sua vez, o recorrido defende a regularidade das contratações, ressaltando o consentimento expresso e o uso consciente dos serviços pela consumidora.

A análise dos autos revela que a sentença de improcedência deve ser mantida. Embora a recorrente alegue ter sido induzida a erro, as provas produzidas pelo recorrido demonstram o contrário. Foram juntados os termos de adesão assinados eletronicamente, com identificação biométrica facial, nos quais a natureza dos produtos ("CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" e "CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO") está expressamente indicada.

O ponto determinante para a solução da controvérsia, contudo, é a conduta da própria recorrente após as contratações. As
faturas anexadas aos autos (ID 15275649) comprovam que a consumidora não se limitou ao saque inicial dos valores disponibilizados
. Ao contrário,
utilizou reiteradamente ambos os cartões na função crédito para realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais
, como “SORRIR”, "RECARGA*ESCELSA", "DM *SHEINCOM", "MERCADOLIVRE", "AMAZON BR", "PADARIA DOIS IRMAOS", entre outros.

Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza dos contratos. A utilização do plástico para compras no comércio demonstra, de forma inequívoca, a ciência e aceitação de que possuía cartões de crédito, e não apenas o saldo de um empréstimo. Esse uso voluntário e consciente convalida o negócio jurídico. A conduta da recorrente representa comportamento concludente que ratifica a sua manifestação de vontade, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Deste modo, não se sustenta o argumento de que a recorrente desconhecia os produtos que contratou, pois fez uso regular e típico de suas funcionalidades. A pretensão de anular os contratos, após ter se beneficiado não apenas dos saques, mas também das compras, configura
venire contra factum proprium.

Quanto ao argumento de que se trata de dívida impagável, a sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento do saldo remanescente é inerente à modalidade de cartão de crédito e não invalida o contrato, sendo uma consequência da opção do consumidor por não quitar integralmente a fatura. A validade dos contratos afasta a ilicitude dos descontos e, por consequência, a pretensão de repetição de indébito e de compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)